Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732304-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Phelipe Mesquita de Moura Heit de Freitas Agravado: Tiago Antonio Costa Batista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Phelipe Mesquita de Moura Heit de Freitas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0707700-56.2024.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de Ação de indenização por danos morais. A parte requerida apresentou Contestação com reconvenção no ID. 199774718, com pedido de Gratuidade de Justiça. Intimado a comprovar fazer jus ao benefício, a parte reconvinte apenas juntou cópia da Carteira de Trabalho e previdência social, sem vínculo atual, alegando ser autônomo. A gratuidade foi deferida, com base na presunção legal, contudo, a parte autora/reconvinte apresentou Impugnação à gratuidade de Justiça, alegando: a) que as provas juntadas pelo requerido/reconvinte são insuficientes; b) que esse possui diversos outros relacionamentos com instituições financeiras, não tendo juntado a comprovação respectiva; c) que possui bens de elevado valor, conforme prova emprestada do processo no 0712543-71.2023.8.07.0016; d) que desfruta de alta qualidade de vida, com viagens internacionais, o que não condiz com a condição de hipossuficiente. DECIDO. Acolho a Impugnação apresentada. Revendo os autos, verifico que a parte requerida/reconvinte expõe em seu perfil nas redes sociais diversas viagens internacionais, conforme ID. 192115561, residindo em Águas Claras, região administrativa com valor imobiliário e de aluguéis em padrão superior à maioria das demais regiões Administrativas do Distrito Federal, não sendo possível presumir a incapacidade financeira. Outrossim, em consulta ao sistema SISBAJUD, constatei que a parte possui vínculo com 14 Instituições bancárias, mas limitou-se a juntar o extrato de uma conta para a comprovação da alegada hipossuficiência. Dessa forma, os documentos juntados pela parte e trazidos pelo autor não corroboram com a insuficiência alegada, ao revés, demonstram a possibilidade de arcar com as custas e encargos processuais e contrariam o conceito de hipossuficiência econômica. Assim, determino à parte reconvinte que proceda ao recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 62485082), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação oferecida pelo recorrido, com a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida e determinação do recolhimento do valor referente às custas processuais, para que fosse recebida a reconvenção, pois os documentos que acompanharam a peça de defesa aludida são suficientes para a comprovação da afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, diante do fato de que seus gastos regulares ultrapassam o montante da renda mensal auferida como trabalhador autônomo, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício aludido. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja restabelecida a gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O agravante ficou momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio decisão liminar que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do montante referente ao preparo recursal (Id. 62528294). O recorrente informou que não irá efetuar o recolhimento da quantia alusiva ao preparo recursal (Id. 62917086). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso a recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. A recorrente informou o pagamento do preparo, mas não comprovou ter assim procedido, pois deixou de trazer aos presentes autos as cópias da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas no art. 932, inc. III, e parágrafo único, no art. 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator